Tribunal: STJ
Processo: 0841293-06.2025.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111405 - MG
(2025/0443515-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME CABRAL CARVALHO
ADVOGADOS
: SANZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FALSIFICAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE PRODUTOS
DESTINADOS
A
FINS
TERAPÊUTICOS
OU
MEDICINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. CAUTELARES
DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA N.
7
DO
STJ.
COMPETÊNCIA
DECISÓRIA
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Em recurso especial, é vedado o reexame do
acervo fático-probatório, sendo incabível utilizar a via
especial para restabelecer prisão preventiva quando a
alteração do entendimento das instâncias ordinárias
exige nova apreciação de fatos e provas (Súmula n. 7
do STJ).
2. O acórdão recorrido, ao conceder parcialmente a
ordem em
, reconheceu a ausência de
habeas corpus
contemporaneidade dos motivos da prisão e a
suficiência
de
medidas
cautelares
diversas,
registrando que as últimas vendas atribuídas
ocorreram em 2021-2022 e que não há indícios de
continuidade delitiva, além da inexistência de notícias
de descumprimento das cautelares ou de novo crime.
3. A pretensão ministerial, embora rotulada como
mera revaloração jurídica, demanda a aferição da
contemporaneidade e da necessidade da custódia
para garantia da ordem pública, o que implica
revolvimento do conteúdo fático-probatório, inviável na
via especial (“Para desconstituir esse entendimento e
concluir pela necessidade de decretação da prisão
preventiva seria necessário o reexame do conjunto
Documento eletrônico VDA56169628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: fffa5229-903b-4ce1-a7e3-496b74957a9f

fático-probatório dos autos, providência vedada pela
”) (AgRg no
,
Súmula n. 7/STJ
REsp n. 2.043.869/RS
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
25/9/2023,
27/9/2023)
4. Precedentes desta Corte Superior afirmam que,
constatada pelo Tribunal de origem a desnecessidade
da prisão preventiva ante a suficiência de medidas
cautelares alternativas, a revisão para restabelecer a
custódia cautelar demanda reexame fático-probatório,
vedado na via especial.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56169628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: fffa5229-903b-4ce1-a7e3-496b74957a9f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111405 - MG
(2025/0443515-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME CABRAL CARVALHO
ADVOGADOS
: SANZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FALSIFICAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE PRODUTOS
DESTINADOS
A
FINS
TERAPÊUTICOS
OU
MEDICINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. CAUTELARES
DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA N.
7
DO
STJ.
COMPETÊNCIA
DECISÓRIA
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Em recurso especial, é vedado o reexame do
acervo fático-probatório, sendo incabível utilizar a via
especial para restabelecer prisão preventiva quando a
alteração do entendimento das instâncias ordinárias
exige nova apreciação de fatos e provas (Súmula n. 7
do STJ).
2. O acórdão recorrido, ao conceder parcialmente a
ordem em
, reconheceu a ausência de
habeas corpus
contemporaneidade dos motivos da prisão e a
suficiência
de
medidas
cautelares
diversas,
registrando que as últimas vendas atribuídas
ocorreram em 2021-2022 e que não há indícios de
continuidade delitiva, além da inexistência de notícias
de descumprimento das cautelares ou de novo crime.
3. A pretensão ministerial, embora rotulada como
mera revaloração jurídica, demanda a aferição da
contemporaneidade e da necessidade da custódia
para garantia da ordem pública, o que implica
revolvimento do conteúdo fático-probatório, inviável na
via especial (“Para desconstituir esse entendimento e
concluir pela necessidade de decretação da prisão
preventiva seria necessário o reexame do conjunto
Documento eletrônico VDA56169629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: a4a620c6-ad97-4078-b3f0-67cae622fcbc

fático-probatório dos autos, providência vedada pela
”) (AgRg no
,
Súmula n. 7/STJ
REsp n. 2.043.869/RS
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
25/9/2023,
27/9/2023)
4. Precedentes desta Corte Superior afirmam que,
constatada pelo Tribunal de origem a desnecessidade
da prisão preventiva ante a suficiência de medidas
cautelares alternativas, a revisão para restabelecer a
custódia cautelar demanda reexame fático-probatório,
vedado na via especial.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de fls. 3.325-3.330, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, mencionando a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e a suficiência de medidas cautelares impostas pelo Tribunal de origem.
A parte recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada. Alega que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois pretende apenas a
revaloração jurídica dos elementos já fixados no acórdão que concedeu
parcialmente a ordem em
, sem revolvimento probatório.
habeas corpus
Argumenta que o acórdão recorrido violou os arts. 312, 313, 315,
, e § 2o, IV e VI, e 619 do CPP, ao desconsiderar a gravidade concreta e a
caput
necessidade de interrupção da continuidade delitiva, o que exigiria o
restabelecimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Defende que as medidas cautelares diversas da prisão são
insuficientes, sobretudo porque a empreitada criminosa se dá por meio de
plataformas digitais, o que demanda segregação cautelar para evitar a
reiteração.
Expõe que há contemporaneidade dos motivos da prisão, destacando
fatos descritos nas instâncias ordinárias: compartilhamento de imóvel utilizado
como depósito com integrante do grupo; rodízio e substituição de perfis com uso
de dados de terceiros; 1.539 vendas atribuídas até a denúncia; operações
anteriores com apreensões; tentativa de desbloqueio de valores perante
a plataforma Mercado Livre em maio de 2023.
Alega que o Juízo de primeiro grau reafirmou a necessidade da prisão
preventiva, com fundamento na reiteração delitiva e na persistência das
atividades ilícitas mesmo após medidas repressivas, o que inviabiliza a
substituição por medidas cautelares.
Documento eletrônico VDA56169629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: a4a620c6-ad97-4078-b3f0-67cae622fcbc

Argumenta, em complemento, que a jurisprudência desta Corte
Superior admite a prisão preventiva para interromper atividades de organização
criminosa e para garantia da ordem pública diante da periculosidade
evidenciada pelo envolvimento com o grupo.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para reformar a
decisão, com o conhecimento e provimento do recurso especial e o
restabelecimento da prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, a incidência da Súmula n. 7 do
STJ foi aplicada porque o restabelecimento da prisão preventiva demandaria
reexame do conjunto fático-probatório para aferir a contemporaneidade e a
necessidade da medida, além de ter sido afirmada a suficiência das cautelares
impostas pelo Tribunal de origem.
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 3.325-3.330):
A conclusão da instância de origem no sentido da
inadmissibilidade do recurso deve ser mantida.
O recurso especial tem como objetivo o restabelecimento da
prisão preventiva do recorrido.
No caso, assim consta do acórdão recorrido (fls. 3.096-3.098,
grifei):
Contudo, com a devida vênia ao ilustre Juízo, entendo que
não restou evidenciada a contemporaneidade necessária
para o decreto prisional, conforme passo a expor.
Não se pode olvidar que a imposição da segregação
provisória pressupõe a “existência concreta de fatos novos
ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
”, conforme §2o do
do CPP.
art. 312
No presente caso, a denúncia narra que o paciente e os
codenunciados constituem organização criminosa, em
suposta atuação desde o ano de 2021, que é direcionada
ao cometimento, em tese, de delitos reiterados de
falsificação e adulteração de produtos para fins
terapêuticos ou medicinais.
Quanto à atuação de G. C. C., relata-se que ele liderava
um dos núcleos da organização criminosa, gerenciando os
perfis fraudulentos como “MEGA-CAR-CAPAS”, “MULTI-
Documento eletrônico VDA56169629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: a4a620c6-ad97-4078-b3f0-67cae622fcbc

LOJÃO”,
“MERIAL-DOG”
e
“PREMIUM-CAPAS”,
e
mantinha depósitos clandestinos para comercialização de
medicamentos veterinários falsificados.
Contudo, ao mencionar as supostas vendas realizadas
pelo paciente, descreve-se que a conta “MEGA-CAR-
CAPAS” efetivou a última venda no dia
a
29/03/2022;
“MULTI-LOJÃO” em
a “MERIAL-DOG” no
08/08/2022;
dia
e a “PREMIUM-CAPAS em
14/02/2022;
14/02/2021
(ordens no
). Ou seja, as vendas foram
222/224
interrompidas mais de dois anos antes da decretação
da prisão preventiva.
Acerca da alegação de que o paciente tentou burlar
mecanismos de fiscalização antifraude, ressalto que os
fatos narrados no boletim de ocorrência no 2023-
21753549001 (ordem no 228) ocorreram no mês de maio
de 2023.
Além disso, embora G. C. C. tenha sido alvo de
investigações pretéritas, considero que a falta de indícios
de que ele tenha continuado a comercializar os
supostos medicamentos falsificados, ou que tenha
praticado qualquer outro ato
que
contemporâneo
evidenciasse risco à ordem pública ou econômica, à
conveniência da instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, demonstra, por ora, a desnecessidade de sua
constrição.
Portanto,
em
observância
à
excepcionalidade
da
segregação cautelar, e tendo em vista as peculiaridades
do caso concreto, entendo que a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão revela-se como providência
suficiente e adequada, nos termos do
do CPP.
art. 282
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A
ORDEM para revogar a prisão preventiva de G. C. C.,
mediante a imposição de medidas cautelares diversas
, com fulcro no
do CPP, consistentes em:
da prisão
art. 319
a- Compromisso de comparecimento a todos os atos do
processo (art. 310, §1o, do CPP);
b- Comparecimento periódico em juízo para informar e
justificar atividades (art. 319, I, do CPP); e
c- Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização
judicial (art. 319, IV, do CPP).
Como se vê, entendeu a Corte local pela ausência de
necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrido e
ressaltou a suficiência da aplicação de medidas cautelares
alternativas, tendo em vista a ausência de contemporaneidade
dos motivos da prisão e a falta de indícios de que o agravado
teria continuado a comercializar os medicamentos falsificados.
Documento eletrônico VDA56169629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: a4a620c6-ad97-4078-b3f0-67cae622fcbc

Ressalte-se que, desde a revogação da prisão preventiva do
recorrido, com a aplicação de medidas cautelares alternativas,
operada em
pelo Tribunal de origem, não há notícia
3/4/2025
nos autos de descumprimento das referidas medidas,
tampouco de prática de novo crime.
Nesse contexto, a pretensão do recorrente não se resume à
mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no
acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso especial
demandaria a aferição da presença da contemporaneidade dos
motivos da prisão preventiva, previstos no
do CPP.
art. 312
Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, "[p]
ara desconstituir esse entendimento e concluir pela necessidade
de decretação da prisão preventiva seria necessário o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela
" (AgRg no
, relator
Súmula n. 7/STJ
REsp n. 2.043.869/RS
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de
. No mesmo sentido:
27/9/2023)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
.
SUBSTITUIÇÃO
POR

PERICULUM
LIBERTATIS
MEDIDAS
CAUTELARES.
PLEITO
DE
RESTABELECIMENTO
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público
contra acórdão que, no âmbito de
,
habeas corpus
substituiu a prisão preventiva da recorrida, acusada de
tráfico de drogas, por medidas cautelares diversas, por
ausência de demonstração concreta do periculum libertatis
. O recorrente aponta negativa de vigência aos arts. 312,
647 e 648 do Código de Processo Penal, sustentando que
a gravidade concreta do delito, evidenciada pela
quantidade e variedade de drogas e apetrechos
apreendidos,
justificaria
a
manutenção
da
prisão
preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
violação aos dispositivos do Código de Processo Penal
indicados, em razão da substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas;
(ii) avaliar se o pedido de restabelecimento da prisão
preventiva demanda reanálise do acervo fático-probatório,
inviável em sede de recurso especial, à luz da
. III. RAZÕES DE DECIDIR
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56169629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: a4a620c6-ad97-4078-b3f0-67cae622fcbc

3. A Corte de origem, ao conceder parcialmente a ordem de
, concluiu que, apesar da expressiva
habeas corpus
quantidade de drogas e apetrechos apreendidos, não há
elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis
da acusada, considerando sua primariedade, a ausência
de antecedentes criminais e o fato de possuir um filho
menor com deficiência.
4. Foi destacada a excepcionalidade da prisão preventiva,
nos termos do
do CPP, e a suficiência das
art. 312
medidas cautelares alternativas impostas, conforme o
do CPP.
art. 319
5. A revisão da conclusão da Corte de origem, no
sentido de restabelecer a prisão preventiva, exigiria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
da
.
Súmula 7/STJ
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
(REsp n. 2.161.491/RS
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO
PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO
"MENSAGEIRO".
RECURSO
MINISTERIAL.
RESTABELECIMENTO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA
PRISÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. DECISÃO
SÚMULA N. 7/STJ
MANTIDA.
1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já
que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada
sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Com efeito: "Constatada, pelo Tribunal de origem, a
desnecessidade da prisão preventiva ante a suficiência
da aplicação de medidas cautelares diversas, a
alteração do resultado do julgamento exigiria reexame
fático-probatório, o que não é possível no recurso
especial, conforme se extrai da
."
Súmula n. 7/STJ
(AgRg no
, relatora Ministra
REsp n. 1.967.698/RS
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/2/2022,
.
15/2/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56169629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: a4a620c6-ad97-4078-b3f0-67cae622fcbc

(AgRg no
, relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.542.069/SC
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior
Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o
de promover um terceiro exame da questão posta no processo,
limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas
quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e
as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade
exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação da lei
federal, analisada abstratamente, não se pode conhecer do
recurso especial, que não se presta à correção de alegados
erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas
instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior
Tribunal, como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.150.805/SP
Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
AgRg no
7/2025,
4/7/2025;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.828.086/MS
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
18/6/2025,
25/6/2025;
no
, relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.835.035/MG
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
AgRg no
, relator Ministro
26/6/2025;
AREsp n. 2.719.789/GO
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
AgRg no
, relator Ministro
20/5/2025;
AREsp n. 2.530.799/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
AgRg no
, relator Ministro
23/5/2024;
AREsp n. 2.406.002/MS
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/10/2023,
de 11/10/2023.
Por fim, registro que, n​os termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não
conhecer de recurso inadmissível", hipótese amparada também
pelo art. 253, parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do
a
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
do agravo para
do
conheço
não conhecer
recurso especial.
Assim, da decisão ora agravada, observa-se que o acórdão do
Tribunal de origem, ao conceder parcialmente a ordem em
,
habeas corpus
assentou a ausência de contemporaneidade dos motivos que fundamentaram a
prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas então
deferidas. Para tanto, o Tribunal de origem registrou que as últimas vendas
atribuídas ao paciente remontam ao período de 2021-2022 e que não há
nenhum indício de continuidade delitiva, tampouco notícia de
.
descumprimento das cautelares ou de prática de novo crime
Documento eletrônico VDA56169629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: a4a620c6-ad97-4078-b3f0-67cae622fcbc

Desse modo, verifica-se que que a conclusão pela desnecessidade
da custódia decorreu diretamente da avaliação das circunstâncias
.
concretas dos autos, e não de mero equívoco na aplicação do direito
Assim, não é possível concluir pela necessidade de restabelecimento da prisão
preventiva sem reanalisar o conjunto fático que embasou o julgado impugnado –
providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:29
Código de Controle do Documento: a4a620c6-ad97-4078-b3f0-67cae622fcbc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443515-6
AREsp 3.111.405 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08412930620258130000 10000250841293003 50038971720248130116
8412930620258130000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GUILHERME CABRAL CARVALHO
ADVOGADOS
: SANZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
CORRÉU
: JOAO LUCAS NOVAIS FERREIRA
CORRÉU
: ERIC FRANCISCO XAVIER
CORRÉU
: MAILSON BUENO DA COSTA
CORRÉU
: PAULO OTAVIO SILVA
CORRÉU
: JONAS FELIPE ALVES BATISTA
CORRÉU
: DAVID MOREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DEISE GOMES CUSTODIO
CORRÉU
: RODRIGO GUIMARAES PINTO
CORRÉU
: GRAZIELLE ALANE GUIMARAES PINTO
CORRÉU
: ISAQUE FELIPE MARCIANO REIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GUILHERME CABRAL CARVALHO
ADVOGADOS
: SANZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485092128:01212@
2025/0443515-6 - AREsp 3111405 Petição : 2026/0017561-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:19:07
Código de Controle do Documento: 748334C2-7ED5-4911-9C02-05DB5775FA92

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443515-6
AREsp 3.111.405 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
C542605485092128:01212@
2025/0443515-6 - AREsp 3111405 Petição : 2026/0017561-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:19:07
Código de Controle do Documento: 748334C2-7ED5-4911-9C02-05DB5775FA92